Tribunal: CARF
Processo: 10380.728015/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728015/2013-95
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.354 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Embargante
CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO
DE
ACÓRDÃO
QUE
RECONHECIDAMENTE
DEIXOU
DE
APRECIAR
EXTRATOS
BANCÁRIOS APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE.
Há omissão de acórdão que deixa de apreciar matéria objetivamente
controvertida pela parte em Recurso Voluntário, notadamente extratos
bancários que justificam transações havidas entre contas bancárias do próprio
contribuinte, cabendo ao Colegiado consignar as razões pelas quais afastam ou
acolhem as razões recursais do interessado.
Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a
omissão do acórdão recorrido e fixar como base de cálculo das autuações o
montante indicado no quadro demonstrativo do Resumo da Movimentação
Financeira objeto da diligência determinada pelo Colegiado, acrescido do valor
complementar comprovado pela recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão do acórdão e fixar como
base de cálculo das autuações o montante de R$ 31.545.086,93.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728015/2013-95
Fl. 4659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.354 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728015/2013-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo contribuinte, em face de
acórdão desta Turma de Julgamento, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, “para
cancelar o crédito tributário decorrente da movimentação financeira da Recorrente que
ultrapassar os valores apresentados pela DRF/Fortaleza na resposta à diligência conforme
quadro demonstrativo (DOC 16) do Anexo Termo de Constatação”.
O processo em referência tem como objeto a análise de autos de infração que
lançaram IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do ano-calendário de 2010, acrescido de multa de ofício
qualificada e juros, decorrentes do arbitramento do lucro por ausência de apresentação de livros e
documentos fiscais, tendo como infração a omissão de receita por presunção legal decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada.
Esta Turma Ordinária houvera originalmente convertido o julgamento em
diligência, a fim de identificar (i) as transferências bancárias entre contas de mesma titularidade
do contribuinte, (ii) a movimentação bancária decorrente de resgate de aplicações financeiras,
devolução de benefícios/auxílio aos associados e desbloqueios judiciais, e (iii) confirmação e
demonstração de que tais valores foram efetivamente excluídos do cálculo do arbitramento.
O Relatório de Diligência consignou Termo de Constatação que teve o seguinte
resultado conclusivo:
Assim, diante dos documentos apresentados e feitas as devidas correções dos valores
suscetíveis de tributação por movimentação financeira incompatível, emitimos novo
demonstrativo anexo ao presente, intitulado RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
APÓS
MANIFESTAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE
DEVIDAMENTE
AJUSTADO (DOC.16) parte integrante deste termo de constatação, demonstrando a nova
base de cálculo para cálculos dos tributos devidos após exclusão de todas as operações de
crédito entre contas correntes da mesma titularidade."
Fl. 4660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.354 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728015/2013-95

Após a conclusão da diligência, este Colegiado proferiu decisão de mérito,
acatando integralmente o resultado da auditoria realizada, dando parcial provimento ao Recurso
Voluntário “para cancelar o crédito tributário decorrente da movimentação financeira da
Recorrente que ultrapassar os valores apresentados pela DRF/Fortaleza na resposta à
diligência conforme quadro demonstrativo (DOC 16) do Anexo Termo de Constatação”.
Irresignado, o contribuinte opôs Embargos de Declaração, indicando omissão do
acórdão, admitidos pela douta Presidência desta Turma, em que controverte o fato do agente
administrativo responsável pela diligência não ter examinado toda a documentação apresentada,
notadamente extratos de contas bancárias cuja movimentação financeira produziria prova de
transferências entre contas de mesma titularidade.
Eis o despacho da Presidência que indica os pontos omissos a serem esclarecidos:
Procede a crítica da contribuinte no sentido de que os extratos dessas contas não poderiam
ser desconsiderados, de que houve omissão em relação à análise deles: “O fato das contas
de investimento não terem servido como base de cálculo para determinar o faturamento do
período não as impede de serem originadoras de crédito lícito pertencente ao patrimônio
do Contribuinte, e assim utilizadas para demonstrar a origem dos créditos não expurgados
pela diligência ratificada por esta Colenda Turma.
O que a contribuinte pretende demonstrar com esses extratos é que inúmeras transações
financeiras tiveram como origem conta de sua própria titularidade. E o fato de as referidas
contas de investimento não terem sido utilizadas para a apuração da omissão de receita, em
princípio não as inviabiliza para tal finalidade.
O acórdão embargado, ao adotar integralmente o relatório da diligência fiscal, incorreu no
mesmo erro de omissão na análise desses extratos, em face dos demonstrativos que constam
do recurso voluntário e das próprias informações demandadas em diligência.
Além disso, cabe registrar que nem o relatório da diligência fiscal, nem o acórdão
embargado se manifestaram sobre a alegação (contida no recurso voluntário, e renovada
nos embargos) de que houve inclusão indevida do valor de R$3.235.272,19 (29/06/2010),
valor que, segundo a contribuinte, "não existe de fato nas operações bancárias da
contribuinte, tratando-se de um lançamento absolutamente apócrifo, pela mera
constatação visual com a prova bancária legítima".
Também houve omissão em relação a esse ponto.
Fl. 4661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.354 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728015/2013-95

Ao iniciar o julgamento dos Embargos, o Colegiado entendeu que, de fato, o
acórdão fora omisso na análise completa do mérito, pois se fazia necessário complementar a
auditoria com nova diligência para esclarecer pontos sensíveis em relação à transferência entre
contas bancárias do contribuinte, fato esse que implicaria em possível redução da base de cálculo
das presumidas omissões de depósitos bancários.
Assim, a Turma determinou nova conversão do julgamento em diligência, com o
seguinte objetivo:
Nesse ponto, cabe ressaltar que o acórdão embargado realmente parte de uma premissa
equivocada, qual seja, de que a DRF Fortaleza teria procedido com minucioso trabalho de
verificação de toda a movimentação bancária do contribuinte, inclusive tendo alcançado a
verdade material, premissa esta que não se sustenta diante dos fatos ora narrados e
esclarecidos.
Analisando mais detalhadamente o teor do resultado de diligência, e conforme já
diagnosticado no despacho que admitiu os presentes Embargos de Declaração, estamos
diante de verdadeira omissão, tanto por parte da autoridade diligenciante - que se negou a
fazer seu trabalho tal como determinado pelo órgão de segunda instância - quanto por parte
do Acórdão - que até então não se ateve a essa negativa de apreciação de provas.
E, diga-se, uma vez superada essa omissão, é possível que o resultado do julgamento venha
a ser modificado.
Feitas essas considerações, em face do princípio da ampla defesa, e até mesmo para não
caracterizar supressão de instância, devem as planilhas e extratos referentes às contas
bancárias que não foram objeto de RMF serem verificados e confrontados com a planilha
que serviu de parâmetro ao lançamento, a fim de confirmar se realmente houve
comprovação de origem, tais como resgates, transferências entre contas de sua própria
titularidade, devoluções de benefícios e desbloqueios judiciais.
Registra-se, aqui, que o Contribuinte planilhou, identificou e justificou todos os demais
valores que entende serem indevidos (cf. fls. 4.410/4.421, 4.487/4.492, exemplos
constantes na peça dos Embargos de Declaração, dentre outros), valores estes que devem,
sim, ser examinados e confrontados com os extratos que indevidamente não foram
objeto de apreciação quando da diligência anterior.
Deve, então, a DRF, sem prejuízo de intimar o contribuinte para sanar eventuais dúvidas
quanto à origem dos valores consolidados descritos no quadro-resumo de fls. 4.552,
inclusive o referido montante de R$3.235.272,19 (29/06/2010), e após analisar os extratos
de todas as contas (inclusive que não foram objeto de RMF), apresentar justificativas acerca
da comprovação ou não da procedência desses montantes, em termo circunstanciado e do
qual o contribuinte deverá ser intimado a se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornem os auto para julgamento.
Realizada nova diligência, mediante intimação do contribuinte e apresentação de
fartos documentos, a autoridade diligenciante apurou novo totalizador em documento intitulado
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA APÓS DILIGÊNCIA, excluindo da base de cálculo dos
tributos lançados os registros que apontam resgates de aplicações financeiras, as quais foram
objeto da insurgência da parte.
Deixou-se de considerar, apenas, um único ajuste, referente à transferência de
R$170.054,26, de 13/09/2010, pois, “embora o documento esteja autenticado em cartório, tendo
Fl. 4662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.354 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728015/2013-95

em vista, após analisá-lo devidamente, não haver constatado em seu bojo menção à data de
ocorrência da operação. Desta forma, não foi possível identificar se realmente o comprovante
de depósito apresentado corresponde à operação de 13 de setembro de 2010, registrada no
extrato do Banco do Brasil S/A”.
Assim, a conclusão geral desta última diligência, apontou a autoridade
administrativa: “Diante dos esclarecimentos acima amparados em documentação hábil, fizemos
ajustes na base de cálculo do auto de infração objeto do processo questionado, conforme
demonstrado no RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA APÓS DILIGÊNCIA EM
EMBARGOS, documento anexo, deixando de excluir apenas a importância de R$ 170.054,26
lançado na conta corrente do Banco do Brasil S/A, de 13 de setembro de 2010, pelas razões
também já expostas anteriormente”, havendo sido apresentado o totalizador abaixo consolidado:

Sobre o item não considerado pela autoridade diligenciante, o contribuinte
apresentou novamente o mesmo documento, reiterando o pedido de exclusão do mesmo da base
de cálculo dos autos de infração, pois consta a indicação da data da operação (13/09/2010) na
parte inferior do mesmo, conforme se vê do documento acostado aos autos:
Fl. 4663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.354 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728015/2013-95

Por fim, vê-se dos autos pedido de desistência parcial do contribuinte, mercê da
inclusão de parte dos débitos em programa de parcelamento, tendo o feito retornado à unidade de
origem para liquidação da parte incontroversa e regressado ao CARF para análise dos presentes
Embargos, redistribuídos a esta Relatoria em razão da nova composição do Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade para conhecê-los, tendo sido regularmente admitidos por despacho da
Presidência da Turma.
Vê-se que o meritum causae já foi julgado pelo Colegiado, limitando-se os
presentes aclaratórios a analisar se os documentos apresentados pelo contribuinte em sua defesa
foram efetivamente cotejados pela autoridade administrativa que primeiro auditou em diligência
a omissão de receita oriunda dos depósitos bancários objeto das autuações.
Com efeito, já após a prolatação do acórdão recorrido, ao iniciar o julgamento
destes Embargos, o Colegiado concluiu que, “analisando mais detalhadamente o teor do
resultado de diligência, e conforme já diagnosticado no despacho que admitiu os presentes
Embargos de Declaração, estamos diante de verdadeira omissão, tanto por parte da autoridade
diligenciante - que se negou a fazer seu trabalho tal como determinado pelo órgão de segunda
Fl. 4664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.354 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728015/2013-95

instância - quanto por parte do Acórdão - que até então não se ateve a essa negativa de
apreciação de provas.
Assim, a Turma Ordinária entendeu que, verdadeiramente, caberia realizar nova
diligência, para incluir na auditoria os extratos bancários apontados pelo contribuinte e, se
comprovada a inexistência da omissão de receita, reduzir a base de cálculo sobre a qual incidem
as autuações.
As providências foram tomadas por minudente trabalho complementar de
auditoria em nova diligência, que excluiu da base de cálculo todas as transferências bancárias
justificadas pelo contribuinte, exceto uma, no valor de R$ 170.054,26, lançada na conta corrente
do Banco do Brasil S/A, de 13 de setembro de 2010, sob o color de não ter sido possível
identificar a data da operação.
Penso que até mesmo essa transação foi adequadamente justificada e comprovada,
mercê do documento acostado aos autos, em que é possível identificar a data da operação e o
valor, exatamente o mesmo que consta do extrato bancário.
A matéria controvertida nos autos foi esclarecida com a realização da diligência
requestada por esta Turma de Julgamento, ao se debruçar sobre a análise de mérito, havendo
decidido investigar o direito creditório reivindicado, ainda que parametrizado pela
complementação tardia de informações relacionadas ao direito creditório em apreço.
Vê-se, portanto, que a diligência prudentemente determinada pelo Colegiado,
ainda que em composição diversa da atual, expurgou todas as dúvidas em relação à base de
cálculo da infração.
Destaque-se que a verdade material subjaz ao Processo Administrativo Tributário
e autoriza a realização de providências semelhantes a que ora se realizou, tanto para esclarecer a
controvérsia, quanto para assegurar os direitos reivindicados pelas partes.
Cabe ao julgador privilegiar o esforço em obter a verdade material a aceitar
confortavelmente que a forma subjugue direitos, fulmine garantias ou vilipendie a realidade.
No que tange à análise posterior de elementos de prova tardiamente trazidos aos
autos, a legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em instruir o feito
administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas alegações determina,
como regra geral, que “A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade de apresentação
oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como
forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade
materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem
Fl. 4665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.354 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728015/2013-95

a realização dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2odo citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito
Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras
processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não
sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo
que devido é aquele processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que
se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de
interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte
aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as
provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir
suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
Fl. 4666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.354 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728015/2013-95

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ALEGAÇÕES RECURSAIS
GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO
DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do
formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal
genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se
demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de
discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da
decisão infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas conclusões,
acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado, redunda no
não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo
do direito de recorrer. (Acórdão no 2202005.055 - 2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de
14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR
FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito
do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no
recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado
quando se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235,
não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...)
PROVAS.
VERDADE
MATERIAL.
APRESENTAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do princípio da verdade
material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos autos posteriormente à análise do
processo pela autoridade de primeira instância.
Fl. 4667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.354 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728015/2013-95

Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no julgamento do
Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no 14098.000308/2009-74, em sessão de
06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos
posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE - Sessão de 8
de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a
prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do contribuinte, não impedindo,
porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em
observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo
quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo Acórdão
recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente com as razões de defesa
e foram por ela controvertidas na instância singular, porém, deixou-se de analisá-los anteriormente pela
inércia do próprio contribuinte em apresentar os elementos ora acostados. Não obstante, pelos argumentos
indicados e precedentes do colegiado, não há óbice para a consideração jurídica dos anexos recursais, em
prestígio à ampla defesa e proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão consumativa e
acolho o pleito da recorrente para acatar a análise dos documentos juntados extemporaneamente.
(Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Considero admissível a análise posterior de elementos de prova capazes de
controverter a existência do direito reclamado. Com efeito, mais vale investigar a existência de
um direito a admitir o enriquecimento sem causa, razão pela qual penso que ter sido adequada a
realização da diligência que pôs fim às dúvidas trazidas à colação.
Tal medida atende ao princípio da proporcionalidade, por se tratar de medida
necessária à preservação dos direitos constitucionais do contribuinte, adequada ao correto
alcance da legalidade e justa para que não se gere benefício sem causa aos cofres públicos. Neste
sentido, é importante trazer à colação a análise dos requisitos da proporcionalidade, assim
demonstrada no estudo deste julgador sobre “A Proporcionalidade e os Limites ao Poder
Sancionador Tributário”, a seguir transcrito:

Deverá o intérprete, assim, verificar se a norma infracional é alcançada pelo elemento da
adequação ou idoneidade, que consiste na condição de que o meio utilizado pelo legislador é
apropriado e oportuno à finalidade pretendida. Indaga-se a pertinência da norma ao objetivo
pleiteado, considerando todos os parâmetros que o ordenamento jurídico determina, devendo
ser afastada a norma quando o resultado pretendido pela sua aplicação demonstre inadequação
com as garantias constitucionais e com os direitos da parte contra quem a norma infracional é
dirigida ou que seja impertinente à obtenção de uma finalidade de interesse público.
Outrossim, além de adequado, o ato normativo deve ser o menos gravoso à obtenção da
finalidade lícita a que se destina, devendo-se perquirir se é possível alcançar a pretensão estatal
de forma alternativa menos prejudicial, que leve a resultado semelhante, para que se tenha
Fl. 4668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.354 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728015/2013-95

cumprido o segundo requisito: a necessidade ou exigibilidade. Note-se que caberá ao intérprete
analisar a existência de outros meios possíveis para o atendimento da finalidade pública
perquirida.
Por fim, ainda que determinada circunstância passe pelo desafio do crivo da adequação e da
necessidade, tem-se que o ato normativo deverá atender à proporcionalidade em sentido estrito,
a qual demanda que a medida escolhida entre duas possíveis seja a que menor dano cause
àquela que se afaste, servindo à ponderação e ao balanceamento dos preceitos existentes no
ordenamento jurídico. (ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de. A Proporcionalidade e os
Limites ao Poder Sancionador Tributário. In: Novos Tempos do Direito Tributário, Coord.:
VIANA FILHO, Jefferson de Paula; CESTINO JÚNIOR, José Osmar; FILGUEIRAS, Ingrid
Baltazar Ribeiro; GOMES, Pryscilla Régia de Oliveira. Curitiva: Editora Íthala, 2020, p. 75)

Penso que a solução é adequada e preserva o interesse público, a vedação ao
enriquecimento sem causa, à proporcionalidade e a busca pela verdade material.
Neste sentido, deve-se acolher os embargos, com efeitos infringentes, para suprir
a omissão do acórdão e fixar como base de cálculo das autuações o montante indicado no quadro
demonstrativo do Resumo da Movimentação Financeira objeto da diligência determinada pelo
Colegiado, a seguir indicada:

Outrossim, considero também plenamente justificada a exclusão do montante de
R$ 170.054,26, referente a setembro/2010, ao total planilhado de R$ 2.484.288,56, de forma que,
em relação a esse mês, o valor final consolidado será de R$ 2.314.234,30 (R$ 2.484.288,56 - R$
170.054,26).
Por fim, tem-se que o somatório geral da base de cálculo das autuações será assim
consolidada definitivamente:
Fl. 4669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.354 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728015/2013-95

CONSOLIDAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS
AUTUAÇÕES
MÊS (2010)
TOTAL
JANEIRO
R$1.829.701,86
FEVEREIRO
R$2.822.297,29
MARÇO
R$3.423.810,07
ABRIL
R$3.051.735,52
MAIO
R$1.697.701,97
JUNHO
R$3.450.422,42
JULHO
R$1.777.635,81
AGOSTO
R$3.179.031,77
SETEMBRO
R$2.314.234,30
OUTUBRO
R$3.165.369,29
NOVEMBRO
R$2.591.934,92
DEZEMBRO
R$2.241.211,71
TOTAL GERAL
R$31.545.086,93

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para suprir a
omissão do acórdão e fixar como base de cálculo das autuações o montante de R$ 31.545.086,93.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 4670
DF CARF MF
Documento nato-digital